Tribunal: TJBA
Processo: 8044115-86.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044115-86.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIO DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARCIO PEREZ DE REZENDE

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO CONCEDIDA. RECURSO DO RÉU. AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE A AÇÃO REVISIONAL E A BUSCA E APREENSÃO. MERA PREJUDICIALIDADE EXTERNA. POSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO EM SEPARADO DAS AÇÕES. PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL
A POSTERIORI
QUE NÃO DESCARACTERIZA A MORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. MORA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA POR ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA MATÉRIA. AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. TEMA 1132 STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8044115-86.2022.8.05.0000,
de Eunápolis, em que são partes, como Agravante
FABIO DE OLIVEIRA SANTOS
e como Agravado
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, em de novembro de 2022.

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator